Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal: “verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.
2. Os autos referem-se a inquérito policial, instaurado para apurar a prática, em tese, dos delitos de receptação de veículos automotores, adulteração de sinal identificador e falsificação de documentos públicos, pelos integrantes de organização criminosa, desdobrando-se a investigação em Delegacia Especializada, nos mesmos autos, anteriormente distribuídos ao Juízo suscitado.
3. No caso dos autos, considerando que o Juízo suscitado (4a Vara Criminal de Ceilândia) deferiu medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos de alguns integrantes da quadrilha investigada, torna-se, assim, também competente para analisar outros pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão relativos aos mesmos autos de inquérito policial, que apenas foram renumerados, por questões administrativas, em delegacia especializada.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF).